Tribunal: TJBA
Processo: 8024663-95.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024663-95.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: METALURGICA SQUADRILAR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ELIAS MUBARAK JUNIOR

V

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS DA EMPRESA. MANUTENÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. DANO IRREVERSÍVEL. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – A necessidade de garantir a manutenção dos bens da empresa em recuperação judicial, cujo corte no fornecimento de energia elétrica pode representar perigo de lesão grave, ensejou o deferimento da tutela antecipada.

III – Não havendo prova de que a decisão possa causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, confirma-se a medida concedida que determinou a religação da energia elétrica, evitando prejuízo ao Agravado.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8024663-95.2019.8.05.0000,
de Salvador, em que figura como
Ag
ravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e
Agravado
METALÚRGICA SQUADRILAR LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
4 de Agosto de 2020

PRESIDENTE

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA